Tribunal: TJMT
Processo: 1029062-85.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029062-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), MIRIAN ARLENE PELEGRINI MACIEL - CPF: 005.249.881-61 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“Este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029062-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRIAN ARLENE PELEGRINI MACIEL

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
MIRIAN ARLENE PELEGRINI MACIEL

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral por falha na prestação dos serviços ajuizada em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e OUTROS
“
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando que: “a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA restabeleça o plano de saúde contratado pela requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação judicial, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento deste “decisum”, sob o fundamento de que não é possível deferir a medida pleiteada sobre segunda requerida pois esta não compõe a relação contratual entabulada entre as outras partes, na medida em que o contrato de plano de saúde em questão foi firmado somente com a primeira requerida.”

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
a Unimed é uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. Em outras palavras, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo território brasileiro, o que constitui um fator de atração de novos usuários, caracterizando p Grupo Unimed e a responsabilidade solidaria entre elas.”
Requer, ao final, o
“deferimento da tutela de urgência antecipada, reconhecendo a solidariedade entre as operadoras de planos pertencentes ao sistema UNIMED, em especifico entre UNIMED – RIO e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, estendendo a obrigação já imposta na liminar parcialmente deferida, para a cobertura do período pré-natal, parto e pós-natal, além de todos os cuidados inerentes ao quadro da agravante, como consultas, obstetra, pediatra, exames, à UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; 3. Conhecido, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar parcial da r. decisão de ID 134030949, para reconhecer a solidariedade entre as operadoras de planos pertencentes ao sistema UNIMED, em especifico entre UNIMED – RIO e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, estendendo a obrigação já imposta na liminar parcialmente deferida, para a cobertura do período pré-natal, parto e pós-natal, além de todos os cuidados inerentes ao quadro da agravante, como consultas, obstetra, pediatra, exames, à UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.”

A liminar foi deferida para reconhecer a solidariedade

entre as operadoras de planos pertencentes ao sistema UNIMED, em especifico entre UNIMED – RIO e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, estendendo a obrigação já imposta na liminar parcialmente deferida, para a cobertura do período pré-natal, parto e pós-natal, além de todos os cuidados inerentes ao quadro da agravante, como consultas, obstetra, pediatra, exames, à UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sob pena de multa já fixada em primeiro grau.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, a legitimidade
ad causam
deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material, in abstrato, deduzido no processo.

Consigne-se que, nos termos do sopesado pela agravante, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a UNIMED, em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da rede, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas.

De fato, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que
“a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED RIO.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PACIENTE IDOSO COM HIDROCEFALIA - NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA UNIMED CUIABÁ E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CUIABANA EM RAZÃO DE O CONTRATO TER SIDO CELEBRADO COM A UNIMED RIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL UNIMED – RECURSO DESPROVIDO. “Este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio.
(TJ-MT 10121720820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR – POSSIBILIDADE – LEI Nº 9.656/98, ARTIGO 30 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2. A Lei nº 9.656/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 106520/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RECUSA DE COBERTURA – EXAME NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a apelante tenha contratado com a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, tanto essa quanto a Unimed Cuiabá fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 28785/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SISTEMA UNIMED. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO COOPERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. Inadimplência da empresa agravada UNIMED RIO  COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO perante a empresa agravada UNIMED MACEIÓ, suspensão dos serviços prestados. 2. À luz da Teoria da Aparência, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a UNIMED RIO DE JANEIRO, a UNIMED MACEIÓ por integrar o Sistema Unimed deve prestar os serviços ao Agravado que possui um plano de abrangência nacional, encontra-se com suas mensalidades adimplidas e necessita dar continuidade ao seu tratamento ante a grave patologia que o acomete. 3. Não deve o titular do plano de saúde e seus dependentes terem os serviços suspensos por débitos que envolvem às pessoas jurídicas UNIMED MACEIÓ e UNIMED RIO. 4. A restrição almejada frustra a legítima expectativa do beneficiário do Plano de Saúde, decorrente da realização da contratação, e mais quando se encontra em dia com suas obrigações contratuais, sobretudo por não atender à finalidade da avença, consubstanciada no efetivo atendimento às insuficiências clínicas e à preservação da incolumidade física do paciente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-AL - AI: 08074771020238020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED RIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. 1. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, § 1º, ambos do CDC e Súmula 608 do STJ, bem como da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes. 3. Ainda que o contrato tenha sido subscrito apenas pela UNIMED-RIO, a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devido à sua responsabilidade solidária, devendo suportar com a obrigação imposta na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
(TJ-DF 07354638720238070000 1776638, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/11/2023)

Assim, considerando que a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é regida pelas normas consumeristas e, portanto, nos termos da teoria da aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de uma entidade una.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024